Tribunal: TJDFT
Processo: 0727323-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727323-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: DIEGO PEREIRA DA SILVA, BETINA DE PAULA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Santander Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Regional da Pavuna, Comarca do Rio de Janeiro. O recurso está endereçado à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, de modo que a distribuição ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios se deu por engano. Remeta-se, pois, o processo àquele Tribunal de Justiça. Intime-se o agravante. Brasília/DF, 5 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (e)